Tribunal: STF
Processo: ADPF 1163
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: ADPF. Lei nº 12.675/2023, do Município de Rondonópolis/MT. Proibição uso da linguagem neutra no sistema de ensino e em concursos públicos municipais. Superveniente revogação do inteiro teor do diploma legislativo impugnado. Inexistência de atos pretéritos a serem regulados ou alcançados por eficácia ex tunc. Perda superveniente do objeto. Prejudicialidade.

Decisão

Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ajuizada, em litisconsórcio ativo, pela Aliança Nacional Lgbti+ (Aliança) e pela Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas (Abrafh) visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei n.º 12.675/2023 do Município de Rondonópolis - MT. A lei municipal impugnada proíbe o uso da linguagem neutra pelas instituições de ensino, bancas examinadoras de seleção e de concursos públicos municipais.
Sustenta-se que o diploma impugnado usurpa a competência legislativa privativa da União e viola os direitos fundamentais dos integrantes da comunidade LGBTQIAPN+.
Concedi medida cautelar, referendada pelo Plenário em acórdão assim ementado:

“REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT. LEI N° 12.675/2023. PROIBIÇÃO DA INCORPORAÇÃO DA LINGUAGEM NEUTRA PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E BANCAS EXAMINADORAS DE SELEÇÃO E CONCURSOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
I. CASO EM EXAME
A Lei municipal impugnada proíbe o uso da linguagem neutra pelas instituições que compõem o sistema de ensino municipal de Rondonópolis - MT, bancas examinadoras de seleção e de concursos públicos municipais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Sustenta-se a inconstitucionalidade formal do ato legislativo, por usurpação da competência da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação (CF, art. 22, inc. XXIV).
3. Alega-se, ainda, violação material à Constituição, em face da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento (CF, art. 206, IV, e 207, § 1º); e aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Acerca da relevância da proteção e promoção de direitos das pessoas LGBTI+, esta Corte já se pronunciou em históricas decisões. São exemplos: a ADPF n. 132 e a ADI n. 4.277, em que reconhecida a união estável homoafetiva; o RE n. 646.721, no qual equiparado o regime sucessório entre cônjuges e companheiros em união estável homoafetiva; a ADI n. 4.275 e o RE n. 670.422, em que admitida a alteração do nome e sexo de pessoas transexuais no registro civil, independente de cirurgia de transgenitalização ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes; a ADO n. 26, que submeteu as condutas homotransfóbicas à Lei n. 7.716/1989; a ADPF n. 457e a ADPF n. 461, nas quais, respectivamente, declarou-se a inconstitucionalidade da proibição de material escolar sobre gênero e orientação sexual e o ensino sobre gênero e orientação sexual; a ADI n. 5.543, em que declarada a inconstitucionalidade da proibição de doação de sangue por homossexuais, e, mais recentemente, o RE n. 1.211.446, no qual reconhecido o direito à licença-maternidade à mãe não gestante em união homoafetiva. Esta jurisprudência firme e sólida do STF realiza direitos constitucionais relativos a uma “sociedade livre, justa e solidária”, conforme ordena o art. 3º, I, da Constituição Federal, em consonância com o disposto no seu preâmbulo: “...a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos...”.
 5. No caso em julgamento, a Lei municipal impugnada afasta a inclusão da linguagem neutra nos ambientes formais de ensino e educação, sob fundamento na corrupção das regras gramaticais. 
6. Nos termos do art. 22, XXIV, CF, compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. 
7. Apreciando controvérsias similares (ADI 7.019, ADPF 1.150-MC e ADPF 1155-MC), esta Corte declarou a inconstitucionalidade formal de leis estaduais e municipais sobre o ensino da linguagem neutra na escola, por usurpação da competência da União para a definição das diretrizes e bases da educação nacional (CF, arts. 22, XXIV; e art. 24, IX).
8. Todas as pessoas são livres para se expressar como desejarem, em suas vidas privadas, liberdade insuscetível de eliminação, salvo a configuração de crime, o que evidentemente não é o caso da linguagem neutra. Em virtude da liberdade de manifestação do pensamento, é assegurada a expressão de opiniões sobre a temática ora controversa em espaços públicos e privados, a exemplo de seminários, eventos culturais, livros, revistas, jornais, rádio, televisão e internet, entre outros. 
9. A língua é viva, sempre aberta a novas possibilidades, em diversos espaços e tempos. Trata-se de um processo cultural e difuso, sem que seja possível a regulação a priori nem para impor nem para impedir mudanças sociais, que posteriormente podem ser incorporadas ao sistema jurídico. A adoção de formas mais inclusivas de comunicação é uma questão social de altíssima relevância.
10. A Constituição Federal consagrou a língua portuguesa como idioma oficial (CF, art. 13). A liberdade de ensinar não é absoluta, encontrando limites nas normas regentes da educação debatidas em espaços públicos, em ambiente democrático, com ampla participação da sociedade e da comunidade científica em geral. O princípio da legalidade, constante do art. 37 da Constituição Federal, condiciona todos os atos oficiais, inclusive nos sistemas de ensino. 
11. Qualquer mudança jurídica no ensino do idioma oficial brasileiro, tal como atualmente disciplinado pela União, depende do exercício de sua competência privativa para legislar sobre diretrizes e bases da educação, bem como sobre normas de uso da língua portuguesa editadas em consonância com o art. 13 da Constituição Federal. Esta matéria somente pode ser regulada pelo Congresso Nacional, sendo vedada a edição de leis estaduais ou municipais, contra ou a favor da linguagem neutra em sistemas de ensino. 
IV – DISPOSITIVO
Medida cautelar referendada para suspender os efeitos da Lei n° 12.675/2023 do Município de Rondonópolis - MT, até julgamento final da controvérsia.”

Observo, no entanto, que, após o referendo, a Câmara Municipal de Rondonópolis — MT editou a Lei municipal nº 14.188/2025, que revogou integralmente o diploma legislativo objeto desta arguição de descumprimento de preceito fundamental.
Transcrevo o inteiro teor do legislação municipal referida:

Lei nº 14.188/2025, do Município de Rondonópolis/MT
“Art.1º Fica revogada integralmente a Lei Municipal 12.675/2023.
Art. 2º Fica vedado qualquer norma que restrinja, regule ou limite o uso de linguagem neutra no município de Rondonópolis, por violação à regra que confere competência privativa à União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, da CF), em conformidade coma ADPF 1163, do Supremo Tribunal Federal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.”

Essa circunstância torna prejudicada esta arguição de descumprimento de preceito fundamental por perda superveniente do objeto.
A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em regra geral, a revogação do ato estatal impugnado em sede de controle abstrato de constitucionalidade — quando não subsistirem efeitos presentes e atuais — conduz à extinção do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente de objeto. Nesse sentido:

Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EXTRADIÇÃO. OBJETOS DE CONTROLE. REVOGAÇÃO EXPRESSA E IMPLÍCITA. PERDA DE OBJETO. 1. A alteração substancial dos atos normativos alvo de controle em sede objetiva conduz, em regra, à extinção da ação por perda de objeto. 2. Hipótese em que as normas que prescreviam a obrigatoriedade de prisão para fins de extradição, previstas no art. 84 da Lei n. 6.815/80 e no art. 208, RISTF, foram, respectivamente, expressa e implicitamente, revogadas pela Lei n. 13.445/17, que, em seu art. 86, passou a admitir, em tese, a imposição de prisão domiciliar ou concessão de liberdade, inclusive com possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ação julgada prejudicada.
(ADPF 425, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 10-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018)

Ementa Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portaria Detran/GO nº 399/2015, arts. 1º, 4º, II e IV; e 5º. Normas estipuladoras de critérios e procedimentos para a realização de vistoria veicular no Estado de Goiás. Revogação expressa das normas impugnadas, após o ajuizamento da ação. Perda superveniente do objeto. Precedentes. Hipótese de prejudicialidade configurada. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada ou a alteração substancial do seu conteúdo normativo, após a instauração do processo de controle concentrado de constitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes. 2. Configuração de hipótese de extinção anômala do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.
(ADPF 426, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 04-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 16-11-2021 PUBLIC 17-11-2021)

Ante o exposto, julgo prejudicada a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, em razão da perda superveniente do objeto.
Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente